Tribunal: TJDFT
Processo: 0738114-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Propriedade. Prova.
1 – A restituição de coisas apreendidas somente se procede se não interessarem mais ao processo, se indubitável ser aquele que a postula legítimo proprietário e se lícita a origem da coisa.
2 – Não provada a propriedade dos bens apreendidos e que esses não mais interessam ao processo, descabida a restituição, que, não obstante, pode voltar a ser requerida no momento próprio.
3 - Apelação não provida.